Tribunal: CARF
Processo: 13971.720887/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720887/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
RUI ALTENBURG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
restabelecimento de uma Área de Preservação Permanente de 471,2ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720887/2007-03
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.
Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 04 a 07, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 575.892,04, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Campo do
Zinco, NIRF 3680645-5, localizado no Município de Benedito Novo/SC.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma,
que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção para as áreas
de preservação permanente e de utilização limitada declaradas, que foram glosadas, e
não comprovou o valor da terra nua declarado, o qual foi alterado para o valor apurado
com base no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita Federal. A autoridade
lançadora ainda acrescentou que, em razão do insucesso da tentativa de intimação pela
via postal, foi realizada a intimação através do Edital n.° 01, de 22 de novembro de
2007.
Em 09/05/2008, o interessado apresentou o requerimento de fls. 15 a 20, argumentando
que foi intimado por edital sem que antes tivesse sido tentada a intimação pessoal ou
por via postal, como previsto no art. 23 do Decreto n.° 70.235/1972, e que, assim, o
processo padece de nulidade insanável, contaminando a validade do lançamento,
devendo ser cancelado o lançamento e renovados todos os atos processuais, com
abertura de novo prazo para impugnação, devendo as futuras intimações ser
encaminhadas para a Rua Pará, 104, Bairro Itoupava Seca, na cidade de Blumenau/SC.
No Relatório Fiscal de fls. 24 a 26, o fiscal autuante argumentou, em suma, que, no
trabalho de malha do ITR, após o auditor responsável efetuar o comando para emissão,
o sistema envia eletronicamente as intimações e notificações de lançamento por via
postal ao contribuinte, e que, conforme comprovantes juntados aos autos, a postagem da
intimação para apresentação de documentos se deu em 10/09/2007 e, após ser devolvida
pela Empresa de Correios por não localização do contribuinte, foi emitido o Edital de
Intimação em 22/11/2007, abrindo-se prazo para apresentação da documentação; e que a
Notificação de Lançamento foi emitida em 20/12/2007 e postada em 27/12/2007 e a
correspondência também foi devolvida, por não localização do destinatário. Ao final,
concluiu que não merece prosperar o pedido de cancelamento do crédito tributário por
nulidade da intimação e da notificação de lançamento, mas que cabería apenas reabrir o
prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento, em razão do Edital Malha ITR n.° 02
ter sido publicado em data anterior ao da lavratura da notificação de lançamento.
Cientificado, pessoalmente, em 10/06/2008 (fls. 26), o interessado apresentou a
impugnação de fls. 32 a 43,10/07/2008, onde argumentou, em suma, o que segue:
Recentemente, teve acesso ao Termo de Intimação Fiscal, com a informação dos
documentos exigidos para comprovação dos dados declarados nos Exercícios 2003 a
2005, que ora são apresentados;
O teor do Relatório Fiscal carece de embasamento legal em vários e fere princípios
básico em que se funda a Administração Pública em geral; é inconstitucional dar
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

continuidade em um procedimento onde é notória a ocorrência de víci direito de defesa
do impugnante;
O fato de o Edital ser anterior à Notificação de Lançamento fere o princípio da
legalidade que deve ser observado pela administração pública, conforme art. 37 da
Constituição Federal; o mesmo fato feriu também o princípio da publicidade e, em
consequência, o da ampla defesa e do contraditório;
No mérito, sua declaração deve ser tomada como verdadeira, em razão de entendimento
pacífico do STJ de que é desnecessária a apresentação e registro do ADA; ainda assim,
acabou de registrar o ADA através de sua averbação no 2o Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Timbó/SC, AV-3-4607;
O valor da terra nua deve ser considerado o informado pelo contribuinte, com base na
média do valor dos imóveis da região, que tem valor reduzido por se tratar de área
situada dentro da Mata Atlântica, enquanto o valor considerado para o lançamento foi
calculado pela média nacional;
Apresenta laudo técnico com informação sobre existência no imóvel de 500,0 ha. de
área de preservação permanente; a área não aproveitável do imóvel, condizente com o
art. 10 da Lei n.° 8.629/1993, é de 1.500,0 ha., conforme constou de sua declaração;
além do Decreto n.° 750/1993, Regulamento da Mata Atlântica, foi coagido a deixar
implantar servidão administrativa para passagem de linha de transmissão em 28,8 ha.; já
contestou a implantação dessa servidão em ação própria, ainda sem desfecho, e da
mesma forma quanto à impossibilidade de exploração da área florestal, que não lhe foi
decidido favoravelmente.
Ao final, pleiteou a possibilidade de apresentação de outras provas e depoimento
pessoal, se necessário, e que seja possível obter administrativamente certidões de
regularidade fiscal, quando solicitadas.
É o relatório.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva
legal é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no imóvel
rural e cumprimento da exigência legal de entrega do Ato Declaratório
Ambiental-ADA ao Ibama.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

Intimado da referida decisão em 05/01/2010 (fl.75), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 28/01/2010 (fls.76/81), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No mérito

O recorrente alega, substancialmente, que as exigências formuladas pela Fazenda
Nacional não guardam amparo na legislação de regência da matéria (Lei n. 9.393/1996). De
acordo com a sua tese, não há obrigatoriedade de averbação da área de Reserva Legal no
Registro de Imóveis, assim como já é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é obrigatório para o gozo da
isenção do ITR, quando essa exigência encontrava previsão somente em uma Instrução
Normativa da Receita Federal.

A obrigatoriedade de ADA e da averbação da área de reserva legal/utilização
limitada no registro do imóvel junto ao cartório competente, são temas que este Colegiado já se
debruçou em inúmeras oportunidades com uniformidade de entendimento. Para ilustrar essa
convergência, valho-me dos fundamentos utilizados no acórdão n. 2201-005.303, sessão de
11/07/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente dessa
Turma de Julgamento:
(...) a questão do ADA é matéria absolutamente relevante para o deslinde
do caso sob análise, sendo oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. (...)
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei n°
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803,
de 18 de julho de 1989; Grifou-se.
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a
título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas
neste Código. Grifou-se.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental -ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei n°
10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória. (...)
§ 5oApós a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes
do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos
do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados
reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9°Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal; (... )
§ 3°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a
que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até
seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
DITR; (... )
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o
caput devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, na data de ocorrência do
respectivo fato gerador.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

A alegação da defesa de que, por conta do que previa o § 7° do art. 10 da
Lei 9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA e que caberia
Agente Fiscal comprovar a inexistências das áreas declaradas, não tem
aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se
esperava de tal comando normativo, atualmente revogado, seria deixar
clara a desnecessidade de apresentação de documentos juntamente com a
Declaração.
Por outro lado, observados os destaques normativos acima expostos, os
quais, por tão cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta,
inclusive esse tem sido o entendimento corrente neste Colegiado
Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a
redação dada pela Lei n° 10.165/00, é obrigatória à apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA
dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos
técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal,
para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à
vistoria técnica do IBAMA e, portanto, a mera alegação de que uma área
de utilização limitada ou de preservação permanente efetivamente
existam, ainda que atestadas em perícia anterior ou posterior ao
procedimento fiscal, não é suficiente, por si só, para afastar a incidência
do tributo rural, já que, sem o protocolo do ADA, a desoneração
tributária ocorreria sem qualquer instrumento que permitisse a efetiva
validação das informações declaradas.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor
devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não
compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à
autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por
parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela legislação.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a
falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são
exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte.
Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo,
sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se
aproveita.
Ocorre que, em relação à Área de Reserva Legal - ARL, embora este
Conselheiro já tenha se manifestado em processos de mesma natureza
sobre a indispensabilidade do ADA em situações semelhantes, há de ser
ressaltar que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda n° 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF n° 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo
regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Em relação à glosa da Área de Preservação Permanente, o citado Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016. Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento,
destacando a parte relacionada à APP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente
no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012
(novo Código Florestal).

Assim sendo, assiste razão ao recorrente no que concerne à Área de Preservação
Permanente, devendo ser recalculado o tributo devido com o restabelecimento da Área de
Preservação Permanente originalmente declarada.
Deve ser ressaltado que à área informada como coberta por vegetação nativa deve
ser dado o mesmo tratamento da Área de Reserva Legal, por definição de lei.

Assim sendo, entendo que merecem prosperar parcialmente as alegações
recursais.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2003, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2003, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Benedito Novo/SC, consoante
informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas não apresentou Laudo de Avaliação, que demonstre
o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como
determina a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento,
determinando um novo valor de VTN para a sua propriedade rural. Uma simples declaração de
um corretor de imóveis avaliando a propriedade rural, por óbvio, é imprestável para servir como
Laudo de Avaliação.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720887/2007-03

De outro lado, não assiste razão ao recorrente quando afirma que sua propriedade
rural é desvalorizada em relação ao mercado por está inserida em área de mata atlântica, uma vez
que tal fato, acaso comprovado, já é considerado quando da apuração do Valor da Terra Nua
tributável.
Desse modo, não há como alterar o valor do hectare apurado de R$ 1.500,00
permanecendo hígido o lançamento quanto a este aspecto.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, restabelecendo a Área de Preservação Permanente originariamente
declarada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital